Tribunal: TJDFT
Processo: 0749599-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos salariais do executado em execução de título extrajudicial, sob fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial para autorizar a penhora mensal de percentual dos proventos do executado, com base no art. 139, inc. IV, CPC, diante da ausência de bens penhoráveis e da aferição de que a medida não comprometeria sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas salariais admite relativização em caráter excepcional, desde que preservada a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade, mesmo para dívidas não alimentares, quando não houver outros meios executórios eficazes e a medida não comprometer a subsistência do devedor.
5. No caso concreto, restou demonstrada a ausência de bens penhoráveis, a inércia do devedor em quitar a dívida e a inexistência de prova de que a penhora comprometeria sua subsistência, sendo razoável a constrição de 10% (dez por cento) sobre sua remuneração mensal.
6. A medida excepcional visa garantir a efetividade da execução, evitar o enriquecimento sem causa e preservar a confiança nas relações negociais, sem prejuízo à dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; art. 797; art. 805, p.u.; art. 833, inc. IV e § 2o; art. 1.026, § 2o; art. 139, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, p. 24.05.2023.